Tribunal: TJBA
Processo: 8025318-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025318-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

AGRAVADO: VERONICA CARVALHO TELLES RAMOS

Advogado(s)
:
BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS, ERIMA RIBEIRO RAMOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI), em face de decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Verônica Carvalho Telles Ramos, determinou a autorização do tratamento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, com base em relatório médico que indicava urgência diante de dor severa de origem lombar.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da concessão de tutela provisória que impôs à operadora de autogestão a obrigação de custear procedimento cirúrgico prescrito por médico da paciente, ainda que não adaptado à Lei 9.656/98 e com cobertura questionada.

III. Razões de decidir

3.
Embora a agravante seja entidade de autogestão, o exame da matéria deve se submeter aos princípios da Constituição Federal e ao Código Civil, diante da ausência de adaptação contratual à Lei 9.656/98.

4.
A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Lei 9.656/98 quando não demonstrada a oferta de adaptação contratual e a recusa do beneficiário.

5.
O rol da ANS possui natureza exemplificativa, e havendo cobertura para a patologia, não se pode limitar o tratamento mais adequado, especialmente quando indicado por médico assistente.

6.
A urgência do procedimento e o risco à saúde da autora autorizam a concessão da tutela provisória, mesmo diante de divergência entre junta médica e parecer do médico assistente.

7.
Inexiste risco de irreversibilidade do provimento, por se tratar de questão patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde de autogestão, mesmo não submetida ao CDC, deve garantir cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando não comprovada a oferta e recusa de adaptação contratual à Lei 9.656/98.

2. O rol da ANS é exemplificativo, não se podendo negar cobertura a tratamento indicado por profissional responsável pelo acompanhamento do paciente, sobretudo em situações de urgência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8025318-57.2025.8.05.0000,
em que figura como
Agravante, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, e Agravado, VERONICA CARVALHO TELLES RAMOS.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça